Tribunal: TJSP
Processo: 1086377-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cancelamento de passagem aérea em razão da pandemia Covid 19. Insurgência da companhia ré. Negativa em fornecer a remarcação do voo no prazo devido. i) Incidência da Lei Federal no 14.046/2020. Devolução de 79.000 milhas ao autor, ante a impossibilidade de conversão em dinheiro; ii) Validade das milhas reduzida para três anos, a contar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Cancelamento de passagem aérea em razão da pandemia Covid 19. Insurgência da companhia ré. Negativa em fornecer a remarcação do voo no prazo devido. i) Incidência da Lei Federal no 14.046/2020. Devolução de 79.000 milhas ao autor, ante a impossibilidade de conversão em dinheiro; ii) Validade das milhas reduzida para três anos, a contar da efetiva restituição, não cabendo ao poder judiciário impor prazo que extrapole as regras do programa da ré; iii) Falha na prestação de serviço que culminou na perda de simpósio internacional e na tentativa frustrada de conciliação com as férias do autor. Dano moral configurado. Arbitramento em R$5.000,00 que não comporta redução. Atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.